Tribunal: TJDFT
Processo: 0744035-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RECEBIMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de não fazer consistindo na abstenção de exigir o valor de R$ 28.801,23 percebidos indevidamente relativos à GAV, no período de outubro de 2017 a julho de 2021. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Preliminar. Decadência. O direito da Administração anular os atos administrativos com efeitos favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. (art. 178 § 2o da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 54 da Lei 9.784/1999, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834/200). Ao que consta, em 2021 foi instaurado procedimento administrativo objetivando apurar o pagamento indevido da GAV - Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária, a partir de junho de 2016, aos servidores que não estavam lotados na Subsecretaria de Vigilância à Saúde. O servidor foi notificado em julho de 2021 (ID 35636537 – PAG 1-3), de modo que não incide a decadência. Ademais, o exame da existência ou não de má-fé no recebimento da gratificação é questão de fundo e será examinada em conjunto com o pedido principal. Preliminar que se afasta.
4 – Preliminar. Prescrição. Em relação ao tema da prescritibilidade das ações de reposição ao Erário, o STF firmou o entendimento de que: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (Tema 897). Em relação às demais hipóteses prevalece a tese estabelecida no Tema 666: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 se aplica às pretensões deduzidas pela Fazenda Pública contra o administrado em razão do princípio da isonomia (REsp 1318938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019). De acordo com a notificação e planilhas de ID 35636537 – 35636539, acostadas pelo autor, a pretensão de reposição ao Erário se circunscreve às parcelas pagas entre outubro de 2017 e julho de 2021, de modo que não se acha prescrita a pretensão. Preliminar que se rejeita.
5 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (artigo 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ, no Recurso Especial Repetitivo 1.769.306 (tema 1009), firmou a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” "7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão." O acórdão foi publicado em 19/05/2021. A ação foi distribuída em agosto de 2021, pelo que se aplica a tese em destaque.
6 – Reposição ao Erário. Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV. Percepção. Má-fé. A GAV foi instituída pela Lei Distrital 3.351/2004, destinada aos integrantes da carreira da Administração Pública lotados e em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde (art. 13). O servidor foi notificado pela Administração em julho de 2021, para restituição de R$ 28.801,23 percebidos indevidamente a título de GAV, no período de outubro de 2017 a julho de 2021 (ID 35636537 – 35636539). Desde o ano de 2012 o servidor não se encontrava mais lotado na unidade em que lhe assegurava o pagamento da verba. Os documentos de ID 35636536 PAG 1-5 informam a alteração de lotação para a Gerência de Atendimento ao Serviço Móvel de Urgência – GASMU, de modo que a percepção da gratificação foi indevida, uma vez que se trata de vantagem propter laborem, exigindo que o servidor esteja em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde. Não se trata de interpretação errônea ou equivocada de lei pela Administração, mas de erro operacional, de fácil percepção pelo servidor, pois o pagamento indevido se repetia mensalmente, não demandando cálculo ou algum conhecimento técnico para reconhecê-lo, senão simples observação. Ainda, o autor reconhece que com a alteração de lotação deveria passar a receber outra gratificação em lugar da GAV. De outra parte, a alegação de que a Administração teve oportunidades de ajustar a remuneração não afasta a sua obrigação de restituir o que não lhe era devido, conduta que é esperada do servidor, compatível com a moralidade administrativa (art. 180, inciso XIII, Lei Complementar Distrital 840/2011). Nesse quadro, evidenciada a má-fé, a verba paga indevidamente está sujeita à devolução. É lícita, pois, a exigência de reposição ao Erário. Sentença que se confirma.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009) com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora concedida.
E